Tribunal: TJES
Processo: 0000922-35.2011.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-35.2011.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVA INDIRETA (
HEARSAY TESTIMONY
) EM CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, consistente em múltiplos disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, em contexto de disputa pelo domínio do tráfico de drogas, com reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo fixada pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou no âmbito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, permitindo aos jurados a escolha entre versões plausíveis amparadas no conjunto probatório.
4.
A materialidade delitiva resta plenamente comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo de exame cadavérico, inexistindo controvérsia quanto à ocorrência do homicídio.
5.
Os elementos probatórios indicam a autoria delitiva do apelante a partir de indícios robustos e convergentes, extraídos de depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e de declarações colhidas na investigação.
6.
O contexto de criminalidade organizada e disputa pelo tráfico de drogas justifica a valoração de prova indireta em conjunto com outros elementos judicializados, diante do temor imposto à comunidade e da conhecida “lei do silêncio”.
7.
O testemunho indireto, embora insuficiente de forma isolada, pode integrar validamente o conjunto probatório quando corroborado por outros elementos, não configurando nulidade da condenação.
8.
A decisão do Conselho de Sentença não se mostra dissociada da prova dos autos, mas decorre da opção por uma tese verossímil sustentada por elementos fáticos idôneos.
9.
O controle jurisdicional da decisão do Júri, em apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, limita-se à verificação de arbitrariedade manifesta, o que não se verifica no caso.
10.
É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, por analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desempenhado e os critérios de equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413 e 593, III, “d”; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.052.070, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.12.2025; TJPE, RSE nº 0001087-49.2019.8.17.0980, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 10.09.2025; TJRS, ACr nº 5015797-10.2016.8.21.0001, Rel. Des. Karla Aveline de Oliveira, j. 27.02.2025; TJES, APCr nº 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 10.08.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (ID 11323182).

De início, rememoro que a denúncia narrou que, no dia 16 de julho de 2011, por volta das 21h, no Bairro Vila Tavares, na cidade de Boa Esperança/ES, o recorrente, agindo em conjunto e com prévia unidade de desígnios com um adolescente, realizou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima José Adilson da Silva, vulgo ‘Pernambuco’, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico constante à fl. 154, do inquérito policial.

Consoante o relato da inicial acusatória, os executores cobriram suas cabeças com as camisas, abordando a vítima de inopino. Após o ato, empreenderam fuga em um veículo VW Gol, de cor branca, conduzido por outro denunciado. O motivo determinante do delito, segundo a acusação, residia na intenção de eliminar a concorrência no tráfico de drogas na localidade, uma vez que o apelante e o adolescente almejavam o domínio exclusivo da atividade ilícita na região, sendo a vítima igualmente envolvida com a mercancia de entorpecentes.

Desse modo,
entendendo
o

m
agistrad
o
a quo

estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2
º
, inciso

I
V
, incisos I (torpe) e IV (dificuldade de defesa),
d
o C
ó
digo Penal
, sendo submetido a julgamento pelo
e
grégio Tribunal do Júri
da Comarca de B
oa Esperança
.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 26/03/2024 (ID 11323637), ocasião em que foi proferida respeitável sentença (ID 11323182) que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquele Juízo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (dificuldade de defesa), do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada com a referida condenação, a defesa interpôs recurso, sustentando, em síntese, que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal.

Alega que o veredicto condenatório se amparou fundamentalmente em depoimentos indiretos, meros relatos de ‘ouvir dizer’ (
hearsay testimony
), os quais seriam imprestáveis para sustentar um juízo de condenação, máxime por não terem sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do apelante a novo Tribunal do Júri.

Contudo, em uma análise aprofundada e detida dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a tese defensiva não encontra o devido respaldo e merece ser rejeitada.

Isso porque, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como uma das garantias fundamentais do cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, sua validade pressupõe, tão somente, a existência de elementos probatórios que amparem a tese acolhida.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pela certidão de óbito da vítima José Adilson da Silva (fl. 10 do IP) e pelo Laudo de Exame Cadavérico SML-RG nº 341/2011 (fl. 154 do IP), não havendo qualquer controvérsia a esse respeito.

O debate se concentra, portanto, na suficiência e na validade das provas para atestar a autoria e a participação do recorrente VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS.

Nessa perspectiva, o quadro fático-probatório delineado durante a instrução, em especial o que foi levado à apreciação do Conselho de Sentença, aponta para a autoria delitiva do apelante a partir de um conjunto de indícios robustos e convergentes, devidamente correlacionados ao contexto de extrema violência e criminalidade organizada na Comarca de Boa Esperança.

A denúncia e as provas coligidas, em especial os depoimentos dos agentes policiais, indicam que o homicídio foi perpetrado em razão da disputa de poder e território no tráfico de drogas, em um cenário de ‘guerra do tráfico’, conforme se depreende das informações veiculadas nos autos.

O depoimento do Policial Militar Sargento Vilmar Xavier da Silva, prestado tanto na fase policial quanto em juízo (fl. 204), foi determinante ao elucidar o
modus operandi
e o contexto dos fatos. O agente policial, sob o crivo do contraditório, confirmou que as investigações, incluindo o uso de interceptações telefônicas, levaram à conclusão de que o apelante, na companhia do adolescente, integrava o comando de um grupo criminoso responsável pela ‘limpeza da área’, eliminando concorrentes no tráfico.

Em sentido convergente, as declarações do também Policial Militar SD/PMES Fidelcino Ribeiro Carvalho, referidas nas contrarrazões recursais, atestam a situação de ‘guerra do tráfico’ e indicam que a morte da vítima era parte de uma empreitada criminosa para dominar a venda de entorpecentes, imputando a VANDERLEI e ao adolescente, a execução do homicídio.

Tais declarações corroboram os depoimentos prestados em esfera policial por Ademar Gomes e Ueldeson da Silva Amorim (fls. 210/214), os quais narraram que o recorrente, em conluio com outros agentes, eliminaram seus concorrentes na região.

Sob tal enfoque, o argumento defensivo de que tais provas se traduzem em
hearsay testimony
e, portanto, seriam imprestáveis para a condenação, deve ser examinado sob o prisma da realidade processual brasileira, especialmente no âmbito dos crimes de competência do Tribunal do Júri e em contextos de alta periculosidade.

Embora as Cortes Superiores tenham reiterado a importância de não se condenar o réu com base exclusivamente em testemunho de ouvir dizer, o caso
sub judice
apresenta uma peculiaridade que foi objeto de análise e
distinguishing
pela jurisprudência mais recente, a qual permite a valoração de tal prova em conjunto com o acervo probatório e dentro de um contexto específico de terror imposto pelo crime organizado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELOS LAUDOS PERICIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER EM CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A materialidade delitiva resta comprovada pelos laudos periciais acostados aos autos, notadamente o laudo de local de homicídio e o laudo tanatoscópico, que atestam a ocorrência da morte violenta da vítima. II. Embora o depoimento da testemunha baseie-se em informações de terceiros, caracterizando o denominado "testemunho de ouvir dizer", é imperioso considerar o contexto específico em que os fatos ocorreram e as circunstâncias peculiares que cercam a criminalidade organizada ligada ao tráfico de drogas, onde notoriamente vige a "Lei do silêncio". III. O conjunto probatório dos autos revela elementos indiciários convergentes e consistentes que, analisados sob a ótica da primeira fase do procedimento do Júri, autorizam a submissão do caso ao Tribunal Popular. A motivação do delito apresenta múltiplas facetas plausíveis relacionadas a furtos praticados pela vítima na comunidade, desavença sobre venda de pássaro e mudança de facção criminosa. lV. A revelação feita por terceiro à testemunha de que o recorrente confessou ter matado a vítima ganha particular relevância quando considerada a relação próxima entre ambos e o posterior assassinato do informante, conferindo verossimilhança ao relato no contexto do crime organizado. V. O comportamento da testemunha, que somente se dispôs a depor após a prisão do recorrente por outro homicídio, demonstra o temor reverencial existente na comunidade em relação ao acusado, que supostamente comandava o tráfico local. VI. A pronúncia não exige certeza absoluta quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes que autorizem um juízo de probabilidade. Na primeira fase do procedimento especial do Júri, vigora o princípio in dubio pro societate, pelo qual as dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão da causa ao Tribunal Popular. VII. Quanto às qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, os indícios encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos, sendo adequado que sua análise aprofundada seja relegada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. VIII. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPE; RSE 0001087-49.2019.8.17.0980; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção; Julg. 10/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação ministerial interposta contra decisão de impronúncia dos réus, denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado e associação criminosa. Alega o ministério público a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, pugnando pela reforma da decisão para submeter os réus a julgamento pelo tribunal do júri. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorridos para julgamento pelo tribunal do júri. III. Razões de decidir: 1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do código de processo penal. No caso concreto, há elementos de prova que indicam a participação dos recorridos nos fatos, evidenciando a necessidade de submissão da causa ao julgamento pelo tribunal do júri. 2. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de ocorrência, apreensão, laudo pericial e relatório investigativo, demonstrando que a vítima foi executada com disparos de arma de fogo em circunstâncias relacionadas a disputas entre facções criminosas. 3. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos nos autos, incluindo declarações que apontam a vinculação dos recorridos ao grupo criminoso os tauras, envolvido em ações de extermínio e disputas pelo tráfico de drogas. A prova testemunhal, ainda que indireta, deve ser considerada no contexto da criminalidade organizada, onde o medo e a imposição da Lei do silêncio dificultam a obtenção de testemunhos diretos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes praticados por organizações criminosas de alta periculosidade, a utilização de testemunhos indiretos (hearsay testimony) pode ser admitida para fundamentar a decisão de pronúncia, desde que inseridos em um contexto probatório coeso, como ocorre no presente caso. 5. A exclusão das qualificadoras, nesta fase processual, somente é possível se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie. O motivo torpe está evidenciado na disputa entre facções criminosas, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da dinâmica do crime, praticado de forma a impedir qualquer reação do ofendido. 6. Quanto ao crime conexo de associação criminosa, a jurisprudência e a doutrina determinam que, havendo a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao julgamento do tribunal do júri, nos termos do art. 78, inciso I, do código de processo penal. 7. Considerando que os réus responderam ao processo em liberdade e que não há, neste momento, elementos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva, deve ser mantida sua liberdade, nos termos do art. 413, § 3º, do código de processo penal. VI. Tese e dispositivo de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de mérito nesta fase. 2. Em casos envolvendo organizações criminosas, a ausência de testemunhas oculares diretas não impede a pronúncia, desde que os indícios de autoria estejam sustentados por um contexto probatório coeso. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto. Apelação ministerial provido. (TJRS; ACr 5015797-10.2016.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Karla Aveline De Oliveira; Julg. 27/02/2025; DJERS 11/03/2025).

Em outros termos, “o testemunho indireto não é suficiente, isoladamente, para embasar condenação penal; todavia, não configura nulidade quando integra, com outros elementos judicializados, o conjunto probatório valorado pelos jurados e pelas instâncias ordinárias”. (STJ; AgRg-HC 1.052.070; Proc. 2025/0447083-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/12/2025; DJE 17/12/2025).

Destarte, o cenário fático (guerra de tráfico, multiplicidade de homicídios em curto espaço de tempo, temor da comunidade, a atuação dos apelantes na ‘limpeza da área’) se encaixa perfeitamente na excepcionalidade reconhecida pela jurisprudência, permitindo que a valoração da prova indireta, especialmente os relatos policiais decorrentes de investigações (inclusive com interceptações), sirva de lastro para a convicção do Conselho de Sentença.

A decisão do Júri não decorreu da ausência de provas, mas sim da escolha de uma tese amparada por elementos fáticos válidos e relevantes para o convencimento popular, em um contexto em que a prova ocular civil se tornou virtualmente impossível pela própria natureza do crime praticado.

Ademais, é fundamental reiterar que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se estiver integralmente dissociada do conjunto probatório. No caso em tela, o lastro probatório é composto pelos já mencionados depoimentos de policiais militares que investigaram o crime (SGT PM Vilmar Xavier da Silva, SD/PMES Fidelcino Ribeiro Carvalho), pelas declarações de outros indiciados (Ueldeson da Silva Amorim, vulgo ‘Espanto’, fls. 32/34 IP) que indicaram a autoria e a motivação do crime no contexto do tráfico, e pelo relato de testemunhas (Célio Pereira da Silva Ribeiro, fls. 63-64) que confirmaram a dinâmica do crime (executores encapuzados e múltiplos disparos).

Tais elementos, quando sopesados em conjunto, fornecem suporte fático suficiente para a convicção condenatória do Júri, em observância ao princípio constitucional que lhe confere a soberania dos veredictos.

Nessa perspectiva, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do apelante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Sendo assim, ao contrário do que argumenta o recorrente, observa-se que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, bem como nos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios, com objetivo de definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, ou seja, fundado no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, a atuação do órgão
ad quem
deve se limitar à verificação da existência de possível equívoco manifesto na formação da vontade soberana dos jurados, com base nas provas produzidas nos autos.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(
in
Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144).

Diante disso, à luz do conjunto probatório constante nos autos, não há que se falar em anulação da sentença com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP. A conclusão alcançada pelo Júri encontra respaldo nas provas coligidas, em estrita observância à soberania dos veredictos e ao devido processo legal.

Oportuno salientar, ainda, que a hipótese prevista no citado artigo, refere-se justamente ao mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Contudo, não é qualquer dissonância ou divergência entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Apenas a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que eventualmente não corresponda àquela que o julgador togado reputaria como mais adequada.

Quadra enfatizar, por fim, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.
2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Diante d
o
exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
,
m
antendo a r. sentença em todos os seus termos
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios..

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou- de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
, Dr.
WILEN DE BARROS
– OAB/
ES
nº
29.362
, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)